Tribunal: TJMT
Processo: 0001054-70.2019.8.11.0028
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001054-70.2019.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ODENIL CECILIO CORREA - CPF: 383.910.071-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ODENIL CECILIO CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIGUEZ AO VOLANTE –CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART.306,
CAPUT,
DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE –POSSIBILIDADE – CONDUTA SOCIAL AVALIADA INDEVIDAMENTE – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR

– FIXAÇÃO DO PRAZO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE CONCRETA FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO PROVIDO PARA REDUZIR A PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO.

A conduta social, como circunstância judicial apta a exasperar a pena-base,
tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família, os amigos, os colegas de trabalho. Logo, é
inadequada a valoração negativa da conduta social que teve como fundamento os
registros criminais do agente.

A pena de suspensão da habilitação para dirigir é cumulativa e deve ser fixada em proporção à pena privativa de liberdade imposta, de modo que deve ser estabelecida em 2 (dois) meses.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001054-70.2019.8.11.0028

APELANTE: ODENIL CECILIO CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da ação penal n. 170594
,
julgou
procedente a denúncia, para condenar
Odenil Cecílio Correa
a
8 (oito) meses e 3 (três) dias de detenção, em regime aberto, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa e à suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 1 (um) ano, como incurso nas sanções do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade ou entidade pública pelo mesmo prazo de pena fixada, na forma a ser definida pelo juízo da Execução.

Nas razões recursais, ID. 157199837, insurgiu-se em relação à pena-base. Sustentou que
a conduta social, para fins do artigo 59 do Código Penal, corresponde ao comportamento do agente perante a sociedade e a sua interação com seus pares e a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental.
Afirmou que
“o
envolvimento do Apelante em outras práticas delitivas da mesma natureza (sem condenação transitada em julgado) não devem ser consideradas para fins de valoração negativa da conduta social.”
(
sic
) Requereu a readequação da pena-base ao mínimo legal à espécie.

Em contrarrazões, ID. 157199839, o Ministério Público postulou pela “
reforma da sentença proferida pelo Juízo a quo, visando que, na primeira fase da dosimetria da pena, seja decotada a valoração negativa da circunstância judicial referente à conduta social do réu, aplicando-se a pena base em seu mínimo legal.
” (
sic
)

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso
,
ID. 157829687.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ODENIL CECILIO CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à redução da pena-base ao mínimo legal.

Pois bem, a pena-base do apelante foi estabelecida em 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa, com a seguinte fundamentação:

“Na primeira fase, atento às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem com o comportamento da vítima, deva ser fixada acima do mínimo legal.

A culpabilidade não excede a normalidade do tipo.

O acusado não ostenta maus antecedentes, embora constem mais dois registros pela mesma infração do artigo 306 do CTB esta não gerou maus antecedentes.

Quanto à conduta social, verifica-se a total reprovabilidade da conduta do acusado, na medida que este se mostra contumaz na conduta imprudente de conduzir veículo automotor sob influência de álcool conforme se verifica nos registros criminais do réu.

Os motivos do crime e circunstâncias do crime são aqueles inerentes ao tipo penal, já valoradas pelo legislador na própria escolha política do quantum apenado em abstrato.

Em relação à personalidade, entendida como uma estrutura complexa (psicossomática), composta por elementos morfológicos (conformação física), dinâmico-humoral (temperamento) e o caráter, que é a expressão psicológica do temperamento, apresenta-se não há elementos a valorá-la.

As consequências do crime são incitas ao tipo penal, não se verificando nada grave a ser valorado.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS AO CRIME DO ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

Diante das circunstâncias judiciais que acima analisadas, tenho por bem fixar a pena base pelo crime do artigo 306 do CTB acima do mínimo legal, e a considerar deve-se acrescer em 1/8 por cada fator negativo, aplicada a diferença entre a pena máxima e mínima abstratamente fixadas para o delito (2 anos e 6 meses), e somar à pena mínima prevista no tipo penal qual seja de 6 (seis) meses. Sendo assim, tenho por bem FIXAR a pena base em 9(nove) meses e 22(vinte e dois) dias de detenção e 11 (onze) dias multa.”
(
sic
)

Com razão à defesa, porquanto a negativação da conduta social do apelante “
por ele se mostrar contumaz na conduta imprudente de conduzir veículo automotor sob influência de álcool conforme se verifica nos registros criminais do réu”
está inadequada e não pode ser confundida com registros criminais do agente.

Isso porque, a conduta social tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família, os amigos, os colegas de trabalho.
Nesse sentido, o juiz deve “conhecer” o agente a qual está julgando, devendo saber se o agente merece uma censura maior ou menor quanto à sua conduta social.

A propósito, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, DA PERSONALIDADE, DA CONDUTA SOCIAL, DOS MOTIVOS DO CRIME E DOS MAUS ANTECEDENTES, QUE FORAM VALORADAS NEGATIVAMENTE SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANTIDA A NEGATIVAÇÃO DO VETOR CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

VI - Com relação à conduta social, vale frisar que esta retrata o papel na comunidade, inserida no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, não sendo tal circunstância judicial idônea para supedanear a elevação da pena quando não há notícias negativas sobre esses aspectos sociais do comportamento do réu. Precedentes.

(...).”
(RHC n. 105.761/PE, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 19/3/2019.)

“HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2.º, INCISOS I E II, POR SETE VEZES, NA FORMA DO ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CULPABILIDADE E ANTECEDENTES DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. APRECIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.

(...)

A conduta social compreende o comportamento do agente no meio familiar, no meio de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos, não se confundindo com antecedentes criminais.

(...).”
(STJ - HC: 479199 RJ 2018/0303931-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2019)

Desse modo, afasta-se a valoração negativa da conduta social.

Assim, ausentes elementos concretos a justificar a desvaloração de qualquer circunstância judicial prevista no art. 59 do Código penal, redimensiona-se a pena-base ao mínimo legal à espécie, ou seja, 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na 2ª fase, foi reconhecida, na sentença, a atenuante da confissão espontânea, no entanto deixo de aplicá-la face ao enunciado da Súmula 231 do STJ. De modo que transformo a pena-base em provisória.

Na 3ª fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, transformo a pena provisória em definitiva, consistente em
6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Mantenho o regime inicial aberto disposto na r. sentença, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade ou entidade pública pelo mesmo prazo de pena fixada, na forma a ser definida pelo juízo da Execução.

Por outro lado, a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 1 (um) ano foi fixada muito além do mínimo legal, sem nenhuma fundamentação.

Veja-se:
“Considerando que a pena prevista no artigo 306 do CTB prevê outras sanções cumulativas à pena de detenção e multa, aplico a pena de SUSPENSÃO da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 01 (um) ano.”
(
sic
)

Com efeito, o artigo 293 do CTB dispõe que a penalidade de suspensão ou proibição de habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de dois meses a cinco anos.

Nesses termos, a pena de suspensão da habilitação deve ser proporcional à pena privativa de liberdade imposta ao apelante, consoante julgados desta Câmara:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DO ART. 306 DA LEI Nº 9.503/97 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA FIXADA – POSSIBILIDADE – QUANTUM DESPROPORCIONAL – NECESSIDADE DE SER EQUIVALENTE À REPRIMENDA CORPORAL – PLEITEADA DIMINUIÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULOS AUTOMOTORES – CABIMENTO – DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA – ADEQUAÇÃO AO MÍNIMO LEGAL – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

É pacífico o entendimento de que a quantidade de dias-multa deve ser estabelecida de forma proporcional à reprimenda corporal imposta.

O prazo correspondente à suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.”
(N.U 1011986-48.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2023, Publicado no DJE 27/02/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA DE MULTA E SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIRGIR DESPROPORCIONAIS – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DAS PENAS – PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – DESPROPORCIONALIDADE – ARESTO DO STJ - ENUNCIADO DO TJMT - RECURSO PROVIDO.

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.” (TJMT, Enunciado Criminal 33).

A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a corporal (TJMT, AP nº 0012633-04.2019.8.11.0064).”
(N.U 1012011-61.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022)

Desse modo, por serem favoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais e inexistir gravidade concreta do delito praticado, reduzo, de ofício, a pena restritiva de direito de proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor ao mínimo legal, ou seja, 2 (dois) meses.

À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso para afastar
a valoração negativa da conduta social e redimensionar a pena-base, o que torna a pena
definitiva de
Odenil Cecílio Correa
em
6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, mantido o regime inicial aberto e a substituição da
pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito consistente em prestação de serviços à comunidade ou entidade pública, na forma a ser definida pelo juízo da Execução. Reduzo, de ofício, o período de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor do apelante, fixando-o em 2 (dois) meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023